Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Embora o agravo interno tenha sido julgado prejudicado, sem a análise da questão nele ventilada, a omissão pode ser sanada em sede de embargos de declaração, sendo desnecessário o julgamento do recurso.
2. De acordo com o art. 64, §4o, do CPC, excesso se houver decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente. Nesse contexto, o recurso deve ser interposto contra a decisão do juízo competente, a quem incumbe manifestar-se sobre os efeitos de ato decisório emanado do juízo incompetente.
3. Considerando a data da disponibilização da decisão confirmatória da concessão concessiva da tutela de urgência e a data da interposição do agravo de instrumento, verifica-se que foi protocolado tempestivamente.
4. Deu-se provimento ao recurso apenas para sanar o vício, sem a concessão de efeitos infringentes.